Tribunal: TCU
Processo: 016.161/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1568/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão da contabilização indevida do tempo de serviço prestado em guarnições especiais, para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, bem como da contagem de tempo de serviço indevido para fins de adicional de tempo de serviço militar; Considerando que, de fato, o tempo de serviço prestado em guarnições especiais não poderia ser utilizado para fins de aplicação do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, tendo em vista que referido diploma legal prevê a contagem da atividade exercida pelo militar em guarnições especiais apenas para fins de inatividade, mas não para cálculo do tempo de serviço considerado para percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, nem para majoração do adicional por tempo de serviço (ATS ou anuênios) (art. 137, § 1o) ; Considerando que, em 29/12/2000 (data limite para preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da referida majoração de proventos, na redação dada pela Medida Provisória 2.215-10/2001) , o instituidor não havia completado trinta anos de serviço, nem tempo suficiente para o ATS concedido no percentual de 30% (o correto seria 27% de anuênios, após desconsiderar o tempo de guarnição especial) ; Considerando que os proventos da pensão devem ser ajustados, para que sejam calculados com base no soldo de Suboficial; Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 52/2024-TCU-Segunda Câmara (relator: E. Ministro Aroldo Cedraz) , 11.237/2023-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Vital do Rêgo) , 11036/2023-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Benjamin Zymler) , 4584/2022-TCU-1a Câmara (relator: E. Ministro Jorge Oliveira) e 8402/2021-TCU-2a Câmara (relator: E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa) ; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020) ; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso II, 143, inciso II, e 260, § 1o, do RI/TCU, em: a) considerar ilegal ato de pensão militar emitido em favor do Sr. Daniel de Arruda Rojas, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 016.161/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Daniel de Arruda Rojas (XXX.319.247-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput, da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.